Tribunal: TJSP
Processo: 2074562-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a medida antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074562-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante SILVIA
CRISTINA PETINARI BONTEMPI FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074562-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2074562-48.2020.8.26.0000 – VALINHOS.
AGRAVANTE:
SILVIA
CRISTINA
PETINARI
BONTEMPI FERREIRA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: MARCIA YOSHIE ISHIKAWA.
VOTO No 36.849.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu a
medida antecipatória
Prolação de sentença
Perda do
objeto Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão às fls. 18/21 que, em sede de ação civil pública,
indeferiu o pedido liminar para o fim de determinar a produção de prova
testemunhal.
Requer a antecipação da tutela recursal, e, ao
final, o provimento do recurso.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta
conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074562-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
anoto que houve prolação de sentença às fls. 1.113/1.119 dos autos no
1000120-89.2018.8.26.0650.
Diante
disso,
forçoso
reconhecer
o
perecimento do objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR